Tribunal: STF
Processo: RE 1433496
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. LICENCIAMENTO. LIMITE ETÁRIO. LEI 13.954/2019. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. LIMITE ETÁRIO: 45 ANOS. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI 13.954, DE 16/12/2019.



    1 - Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, assim me pronunciei: '(...) Dessa forma, o critério de limite etário para ingresso e permanência de militares temporários nas forças armadas passa a ser expresso. Ademais, a sentença proferida na apelação nº 5003309-16.2018.4.03.6103, da qual o agravado pretende a execução provisória foi interposta com base em licenciamento ocorrido antes da promulgação da nova lei. No entanto, tendo em vista que o limite etário passou a ser expresso, nada impede um novo licenciamento, no caso, por meio do despacho decisório nº 871/2CM1/23261.'



    2 - Agravo de instrumento a que se dá provimento."



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; 142, § 3º, inciso X, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida, então, ofertou contrarrazões ao recurso.



    Em sequência, houve devolução do feito ao órgão julgador a quo, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 121.



    Após, foi exarado juízo negativo de retratação, nos moldes infra:



    "MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. LIMITE ETÁRIO DE 45 ANOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 600.885 (TEMA 121 DA REPERCUSSÃO GERAL). INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    I - Os fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 600.885 (Tema 121 da Repercussão Geral) não se aplicam aos licenciamentos fundamentados na Lei nº 13.954/2019, uma vez que os motivos determinantes daquela decisão basearam-se na ausência de previsão legal limitadora da idade para o serviço militar, questão diversa da debatida no presente feito, cuja parte autora foi licenciada em razão do limite de idade fixado em lei.



    II - Juízo de retratação negativo, mantendo o acórdão que rejeitou os Embargos de declaração."



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, emana que a controvérsia em desate, atinente à proteção da coisa julgada, não ostenta estatura constitucional, porquanto o Pleno desta Corte, no ARE 748.371, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/8/2013, paradigma do Tema 660 da Repercussão Geral, assentou que "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009".



    Sem prejuízo, destaque-se exsurgir do acórdão a quo o seguinte:



    “Inicialmente, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.885/RS, julgado conforme o rito de repercussão geral, o artigo 143, §3º, X, da Constituição Federal de 1988 confere à lei, em sentido material e formal, a definição de requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, entre os quais se destacam os limites de idade. Consequentemente, no presente caso, cabe apenas ao legislador ordinário estabelecer os parâmetros etários, de modo que qualquer estipulação nesse sentido pela Administração Pública militar acarreta violação contra o texto constitucional. 



    (...)



    Posteriormente, o artigo 5º da Lei nº 4.375/64 determina tão somente que, em tempo de paz, extingue-se a obrigação de prestar serviço militar após 45 anos de idade, in verbis:



    (...)



    Como se verifica, não havia, até então, qualquer impossibilidade de exercício das atividades habituais na caserna para aqueles com mais de 45 anos de idade.



    Ocorre que, com a promulgação da Lei nº 13.954, de 16/12/2019 deu-se nova redação ao artigo 27 da Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar), in verbis:



    (...)



    Dessa forma, o critério de limite etário para ingresso e permanência de militares temporários nas forças armadas passa a ser expresso.



    Ademais, a sentença proferida na apelação nº 5003309-16.2018.4.03.6103, da qual o agravado pretende a execução provisória foi interposta com base em licenciamento ocorrido antes da promulgação da nova lei. No entanto, tendo em vista que o limite etário passou a ser expresso, nada impede um novo licenciamento, no caso, por meio do despacho decisório nº 871/2CM1/23261."



    Cotejando-se o raciocínio suso com a jurisprudência desta Suprema Corte, vislumbra-se que, ao resolver o imbróglio, o Tribunal a quo afastou a arguição de violação à coisa julgada com base na superveniência de lei federal que estabeleceu limite etário para fins de licenciamento do Militar.



    Referida conclusão, a propósito, não destoa do entendimento tecido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum" (RE 1.317.982, Plenário, Relator Ministro. Nunes Marques, DJe de 8/1/2024).



    No mais, frise-se que, para alcançar conclusão diversa da perfilhada pelo Tribunal a quo a respeito da matéria controvertida, seria imperioso adentrar na interpretação de norma infraconstitucional, incabível em sede do apelo extremo, porquanto a ofensa à Constituição Federal seria, no máximo, meramente indireta, e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Assim:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE COM OPÇÃO DE APLICAÇÃO DA TR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não houve no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A ausência de adequada fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. O Tribunal de origem entendeu que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu após o julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, e que, apesar disso, o ora recorrente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com memória de cálculo em que voluntariamente aplicou a TR como índice de correção monetária, tendo os cálculos sido homologados pelo juízo a quo com a consequente expedição do precatório. Concluiu, assim, pela preclusão da matéria. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. A verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1432234 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 28/3/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (RE 599791 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/3/2025)



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução fiscal. Associação civil. Imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Existência. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC." (RE 1526785 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 12/3/2025)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente